Tribunal: STF
Processo: RHC 207450
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em face de acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 670.646 - eDOC 23):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU PERMANECEU FORAGIDO POR 30 ANOS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. COVID-19. ALEGAÇÃO DE QUE PACIENTE SE INSERE EM GRUPO DE RISCO. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NO TRIBUNAL LOCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX da CF). 2. Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 3. No caso, as instâncias ordinárias justificaram a decisão tendo em vista que o paciente permaneceu foragido por mais de 30 anos. 4. Ora, ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia. 5. Isso porque “nos termos da jurisprudência desta Quinta Turma, a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal” (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019). 6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Dessa forma, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 7. Quanto ao argumento de que o paciente se encontra no grupo de risco em decorrência da pandemia da COVID-19, verifica-se que essa insurgência não foi analisada pelo Tribunal local. Dessa forma, a análise por esta Corte Superior significa indevida supressão de instância. 8. Agravo regimental improvido. 



    Narra-se que: a) o recorrente foi condenado pelo Tribunal do Júri, por prática de homicídio qualificado, à pena de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de prisão, em regime fechado; b) não participou da sessão do júri, pois não foi encontrado, e a defesa foi conduzida por advogado dativo constituído pelo juiz; c) a sentença condenatória transitou em julgado, mas o recorrente não foi cientificado da decisão; d) começou a cumprir pena em 14.09.2020, quando encontrado, e permanece preso desde então; e) em revisão criminal, o Tribunal local reconheceu a falta de intimação válida da sentença e desconstituiu a coisa julgada, mas manteve, indevidamente, a prisão cautelar; f) “o acórdão em nenhum momento fundamentou de forma adequada em quais parâmetros e circunstancias seria necessária à sua prisão para assegurar a lei penal”, valendo-se de decisão antiga e da suposta condição de foragido; g) o recorrente nunca esteve fora do distrito da culpa para fugir da persecução penal, mas, por sua condição de analfabeto, não sabia das consequências de sua mudança de domicílio para trabalhar em outro município; h) não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente em razão da inexistência de fato novo ou contemporâneo; i) medidas cautelares diversas da prisão são suficientes.



    À vista do exposto, pugna pelo relaxamento da prisão preventiva, garantido-lhe o direito de recorrer em liberdade. Subsidiariamente, pede a sua substituição por medida cautelar diversa.



    A autoridade coatora prestou informações (eDOC 52).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso (eDOC 54).



    É o relatório. Decido.



    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    O STJ afastou as teses defensivas nos seguintes termos (eDOC 24):



    A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX da CF). 



    Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, que assim dispõe: 



    A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



    Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci: 



    Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. 



    [A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização dinstrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras. Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal.(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense: 2014, p. 699, 708 e 710). 



    Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto – demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado –, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de periculum libertatis. Portanto, caso a liberdade do acusado não represente perigo à ordem pública, econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não se justifica a prisão. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal: 



    (...)



    Idêntica é a posição desta Corte: 



    (...)



    Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.



    (...)



    No presente caso, ao prolatar a sentença condenatória, o Magistrado singular negou o direito de o réu recorrer em liberdade, consignando que (e-STJ fl. 37): 



    Como o réu está foragido do distrito da culpa, demonstrando que pretende se esquivar da aplicação da lei penal, nego-lhe o direito de apelar em liberdade. Renovem-se os mandados de prisão expedidos contra o réu, considerando a presente condenação.



     Ao examinar a matéria em Revisão Criminal, o Tribunal local julgou parcialmente procedente o pedido para tornar nula e sem efeito a certidão de trânsito em julgado da sentença penal condenatória, determinando-se que o acusado seja regularmente intimado, pessoalmente ou via edital (e-STJ fl. 490), contudo, manteve a prisão preventiva do paciente, ponderando o seguinte (e-STJ fls. 488): 



    No mais, entendo que deve ser mantida a decisão pela prisão preventiva decretada na ação penal (mov.1.15 e 1.58 - Autos nº 0000006-58.1990.8.16.0059), conquanto fora negado no édito condenatório o direito de o acusado recorrer em liberdade como uma forma de assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, em virtude do mesmo, ter permanecido foragido por quase 30 (trinta) anos. 



    Cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e sem fundamentação idônea, como aduz a inicial. 



    Ora, é da jurisprudência pátria a impossibilidade de se recolher alguém ao cárcere se inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 



    No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas. 



    Note-se ainda que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória; dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (Constituição da República, art. 5º, inciso LXI), mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CRFB, art. 93, inciso IX). 



    No caso, como se viu das transcrições, as instâncias ordinárias justificaram a decisão tendo em vista que o paciente permaneceu foragido por mais de 30 anos. 



    Ora, ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia.



    (...)



    Ao prestar informações o Juízo de primeiro grau relatou (eDOC 52):



    O Ministério Público do Estado do Paraná apresentou denúncia no dia 15 de agosto de 1990, imputando-lhe ao acusado/paciente Joaquim Augustinho Gonçalves a prática o crime do artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, seq. 1.1 dos autos originários.



     A denúncia foi recebida por este Juízo em 21 de agosto de 1990, vide seq. 1.1 dos autos originários.



     O acusado/paciente fora citado pessoalmente em 20.09.1990 (seq. 1.4, p. 8 dos autos originários). 



    O acusado/paciente foi interrogado no dia 13/11/1990, bem como apresentou prévia no dia 16/11/1990 por meio de defesa técnica constituída. 



    Após a realização da instrução processual, seq. 1.9, as partes apresentaram suas alegações finais, seq. 1.10/1.11 dos autos originários. 



    Este Juízo, no dia 24/03/1992, pronunciou o acusado a fim de que fosse submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seq. 1.12 dos autos originários. 



    O acusado não foi encontrado para ser intimado acerca da decisão de pronúncia, seq. 1.13, motivando, portanto, a decretação de sua prisão preventiva por este Juízo em 20/04/1993, seq. 1.15 dos autos originários. 



    Diante a não localização do acusado/paciente, este juízo, acolhendo manifestação ministerial, determinou, no dia 28/06/1995, que fosse aguardado a prisão do réu ou a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, seq. 1.29 dos autos originários. 



    Após diversas tentativas de localização, este juízo determinou que o acusado/paciente fosse intimado por edital acerca da decisão de pronúncia (edital publicado no dia 10/09/2009, com prazo de 60 dias), seq. 1.46 dos autos originários. 



    O Parquet e a defesa técnica do acusado apresentaram rol de testemunhas que seriam ouvidas em plenário, seq. 1.49 e 1.51 dos autos originários. 



    Em seguida, este juízo designou data e hora para a realização da Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri, seqs. 1.52 e 1.57, p. 13, dos autos originários. 



    O acusado/paciente foi intimado por edital a comparecer ao Tribunal do Júri no dia da sessão de julgamento, seqs. 1.54 e 1.57, p. 16, dos autos originários. 



    Submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, o acusado/paciente fora condenado à pena de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, seq. 1.57, p. 31/34. Na oportunidade, este juízo negou o direito de apelar em liberdade, haja vista que o acusado se encontrava foragido, seq. 1.58, p. 11/13 dos autos originários.



    A condenação transitou em julgado para a defesa do acusado em 04/05/2010, seq. 10 dos autos originários. 



    Expedida a guia de recolhimento definitiva em 25/09/2017, seq. 13.1 dos autos originários. Por fim, informo que no dia 15/10/2017 foi aberto o processo de execução de pena em desfavor do paciente/apenado – autos nº 0001106- 03.2017.8.16.0059 – Sistema SEEU, sendo determinada, portanto, no dia 07/11/2017, nos termos do art. 31 da Resolução nº 93/ 2013, do Órgão Especial do Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, a remessa do feito à Vara de Execuções Penais de Guarapuava, com transferência do mandado, vez que o apenado não havia sido encontrado e não tinha notícia acerca de seu paradeiro, vide seq. 1.19 dos autos nº 0001106-03.2017.8.16.0059. 



    Como bem ressaltou o STJ, o decreto cautelar calcou-se de forma satisfatória na garantia da aplicação da lei penal, em razão de o paciente ter permanecido foragido por mais de 30 anos. 



    Com efeito, a jurisprudência da Corte é sedimentada ao reconhecer a fuga como fundamento idôneo da prisão processual: 



    “Mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da aplicação da lei penal, ante a fuga de paciente do distrito da culpa.” (HC 132.803 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 01.03.2016)



    “A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que é válido o decreto cautelar fundamentado na fuga do distrito da culpa, notadamente quando demonstrada a pretensão de se furtar à aplicação da lei penal, sob pena de o deslinde do crime em questão ficar à mercê de seu suposto autor.” (HC 130.507, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 17.11.2015)



    “A gravidade concreta do crime, aferida pelo modus operandi de sua prática, constitui base empírica idônea da prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública, assim como a fuga indica a necessidade da segregação ante tempus para assegurar a aplicação da lei penal.” (HC 122.046 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25.08.2015)



    “A evasão após a prática delitiva é fundamento idôneo para a segregação cautelar para resguardar a aplicação da lei penal.” (HC 90.162, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 10.04.2007)



    “O fato de o Paciente permanecer foragido, tendo ciência do processo, por mais de 16 anos, constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal.” (HC 128.073, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18.08.2015)



    “A fuga do acusado do distrito da culpa é fundamento hábil a justificar a constrição cautelar com o escopo de garantir a aplicação da lei penal. Precedentes.” (HC 127.188 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19.05.2015)



    Ademais, diversamente ao que alega a defesa, subsiste contemporaneidade da medida extrema, especialmente porque o paciente permaneceu foragido do distrito da culpa por mais de trinta anos, tendo sido preso em data recente. Logo, há evidências atuais de que o paciente pretendia furtar-se da lei penal.



    Assim, conforme acima demonstrado, restou devidamente justificada a indispensabilidade da segregação preventiva e, por consequência, a insuficiência da imposição de medidas cautelares alternativas. 



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 2 de fevereiro de 2021.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente